Tribunal: TJPA
Processo: 0800092-17.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800092-17.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ELEOMAR RODRIGUES PINHEIRO, MARIA JOSE DA SILVA DE SOUSA

AGRAVADO: RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO. DECISÃO QUE LIMINARMENTE DETERMINOU A REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. A RESCISÃO DO PACTO NÃO SE OPERA AUTOMATICAMENTE EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO DO PROMITENTE COMPRADOR, SENDO IMPRESCINDÍVEL QUE HAJA DECISÃO JUDICIAL NESTE SENTIDO. MOMENTO PROCESSUAL INOPORTUNO. NECESSIDADE DE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A DECISÃO QUE DETERMINOU A REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO AGRAVADO NO BEM IMÓVEL OBJETO DO LITÍGIO.

I – Nos contratos de promessa de compra e venda a rescisão do pacto não se opera automaticamente em razão do inadimplemento do promitente comprador, sendo imprescindível que haja decisão judicial neste sentido. Todavia, a decisão combatida fora proferida em momento inicial da ação, antes mesmo de ter sido o Agravante ouvido.

II - A tutela de urgência que determina a reintegração de posse em razão de rescisão contratual é irreversível e coloca liminarmente um fim no objeto da ação, o que não é permitido, nos termos do que determina o § 3º do art.300, do CPC/15

III -
Tendo em vista que a questão atinente à rescisão contratual ainda necessita ser apreciada pelo Juízo de Piso após a devida tramitação processual, com todas as garantias advindas do Devido processo legal, concluo que a reintegração de posse não pode ser concedida no presente momento processual.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0800092-17.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ­­­ ELEOMAR RODRIGUES PINHEIRO

AGRAVANTE: MARIA JOSE DA SILVA DE SOUSA

AGRAVADO: RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ELEOMAR RODRIGUES PINHEIRO e MARIA JOSE DA SILVA DE SOUSA interposto em face de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos da ação de reintegração de posse c/c indenização ajuizada por RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA.

Busca o recorrente a reforma da decisão singular que proferida nos autos da ação de reintegração de posse c/c rescisão contratual, que deferiu a medida liminar de reintegração de posse alegando que não mais consegue honrar com o pagamento das parcelas devidas no contrato em razão da abusividade na elevação dos juros.

Comentou que não estariam presentes os requisitos atinentes a concessão da medida liminar em questão, pois seria necessária a prévia resolução do contrato para que fosse deferida a liminar de reintegração de posse ao promitente-vendedor.

Disse que não seria lícita a aplicação da cláusula de resolução unilateral automática em decorrência de inadimplemento. Pleiteou pelo provimento do recurso e a atribuição de efeito suspensivo, e, por fim, o provimento do recurso. Requereu os benefícios da justiça gratuita.

Juntou documentos.

O efeito suspensivo foi concedido por esta Relatora.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

Era o que se tinha a relatar.

À Secretaria para inclusão na pauta do PLENÁRIO VIRTUAL com pedido de julgamento.

Belém,

de

de 2021

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0800092-17.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ­­­ ELEOMAR RODRIGUES PINHEIRO

AGRAVANTE: MARIA JOSE DA SILVA DE SOUSA

AGRAVADO: RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ELEOMAR RODRIGUES PINHEIRO e MARIA JOSE DA SILVA DE SOUSA interposto em face de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos da ação de reintegração de posse c/c indenização ajuizada por RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA.

Insurge-se o Recorrente em face de decisão que deferiu a medida liminar de reintegração de posse do imóvel objeto do contrato firmado com a Agravada.

Estamos diante de situação na qual a Agravada busca judicialmente a rescisão contratual do pacto firmado para promessa de compra e venda de lote residencial, em razão da ausência de pagamento por parte do ora Agravante.

Ocorre que o entendimento já sedimentado no STJ é no sentido de que nos contratos de promessa de compra e venda a rescisão do pacto não se opera automaticamente em razão do inadimplemento do promitente comprador, sendo imprescindível que haja decisão judicial neste sentido.

Todavia, a decisão combatida fora proferida em momento inicial da ação, antes mesmo de ter sido o Agravante ouvido.

Entendo que a tutela de urgência que determina a reintegração de posse em razão de rescisão contratual é irreversível e coloca liminarmente um fim no objeto da ação, o que não é permitido, nos termos do que determina o § 3º do art.300, do CPC/15, senão vejamos:

Art.

300.

A

tutela

de

urgência

será

concedida

quando

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§

3º

A

tutela

de

urgência

de

natureza

antecipada

não

será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, tendo em vista que a questão atinente à rescisão contratual ainda necessita ser apreciada pelo Juízo de Piso após a devida tramitação processual, com todas as garantias advindas do Devido processo legal, concluo que a reintegração de posse não pode ser concedida no presente momento processual.

Vejamos o entendimento uníssono do STJ:

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
- TUTELA DE URGÊNCIA
ANTECIPADA - PROMESSA
DE
COMPRA E VENDA
- REINTEGRAÇÃO DE POSSE - RESCISÃO
LIMINAR DO CONTRATO
- IMPOSSIBILIDADE
- PEDIDO LIMINAR
DE
PARALISAÇÃO DAS OBRAS - NECESSIDADE
DE
MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA -
No bojo da promessa
de
compra e venda, a extinção do pacto não se opera automaticamente (
de
pleno direito) pela ocorrência da mora do promitente comprador, havendo necessidade
de
declaração judicial prévia nesse sentido.

- Na fase
de
cognição sumária, não é viável a declaração liminar da
rescisão contratual,
haja vista o caráter definitivo e irreversível da medida,
de
modo que a
reintegração
na
posse
do imóvel, consequência do ato declaratório, fica obstada.

- Para que se determine a imediata paralisação
de
construção ou reforma é imprescindível que o interessado comprove que a obra não esteja concluída ou até mesmo em fase final, sob pena
de
tornar infrutífera a medida. (fl. 215) Opostos embargos
de
declaração, foram rejeitados, com aplicação
de
multa (fls. 250/3).

Em suas razões, alega a parte recorrente violação do art. 1.026, §2º, do CPC/2015, sob o argumento
de
ausência
de
caráter protelatório nos embargos
de
declaração opostos na origem. Aduz dissídio pretoriano.
(
RECURSO ESPECIAL Nº 1.846.441 - MG (2019/0327439-0)
. Ministro PAULO
DE
TARSO SANSEVERINO
. Julgado em 19.12.2019
) (grifei)

Ante o exposto, ratificando meu entendimento no momento da apreciação do pedido de efeito ativo, CONHEÇO do recurso interposto e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão que determinou a reintegração de posse do Agravado no bem imóvel objeto do litígio.

É como voto.

Belém,

de

de 2021

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 24/06/2021